Tribunal: TJES
Processo: 5014195-73.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014195-73.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IRENY MOREIRA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014195-73.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: IRENY MOREIRA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a autora pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por dívida de consumo de energia elétrica que alega não ter contratado.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência dos débitos e condenar a concessionária ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, por entender que a ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária ré, no qual sustenta a validade da relação contratual, com base em telas de seu sistema interno, e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização.

4. O recurso merece parcial provimento. A responsabilidade da ré pela negativação indevida deve ser mantida. Conforme acertadamente pontuado pelo juízo de origem, a mera apresentação de telas sistêmicas, por se tratar de prova produzida unilateralmente, não é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica em face da negativa da consumidora. Cabia à concessionária apresentar o contrato de adesão ou outra prova robusta da solicitação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu. Contudo, no que tange ao valor da indenização por danos morais, assiste parcial razão à recorrente. Embora a negativação indevida configure dano moral presumido (
in re ipsa
), o valor de R$10.000,00 mostra-se excessivo para o caso concreto. Considerando as circunstâncias da lide e os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos, a redução do
quantum
indenizatório para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
atende melhor aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem deixar de cumprir o caráter compensatório e pedagógico da medida.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, tão somente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)